Tribunal: TJDFT
Processo: 0001371-15.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE DESPROPORCIONAIS. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM ADQUIRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de o magistrado possuir certa discricionariedade no estabelecimento do quantum de exasperação da pena-base, devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. No crime de receptação, a confissão espontânea estaria presente se o réu tivesse admitido ciência da origem ilícita do veículo, o que não ocorreu no presente caso.
3. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada, enquanto o valor do dia-multa deve refletir a situação econômica do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.